Tribunal: CARF
Processo: 14751.720138/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DO CRÉDITO. VALIDADE.
É válido o lançamento do crédito relativo a contribuições previdenciárias exigíveis por decorrência da exclusão do sujeito passivo do SIMPLES.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INSURGÊNCIA QUANTO À CIENTIFICAÇÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. OBJETO ALHEIO À AUTUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o recurso no tocante à insurgência quanto à exclusão do SIMPLES.
COMPETÊNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO. PORTARIA RFB no 1.916/10. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Em observância ao Regimento Interno da Receita Federal Brasileira, as Portarias serão instrumento para disciplinar a competência, territorial e por matéria, das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Pela exegese da Portaria RFB no 1.916/10, plenamente possível que uma decisão seja proferida por DRJ situada em local distinto daquele onde se verificou a ocorrência da infração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT/RAT. CNAE INFORMADO PELO SUJEITO PASSIVO. AUTODECLARAÇÃO. ANEXO V DO DECRETO 3.048/99.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos segurados empregados varia de 1% a 3%, de acordo com os riscos de sua atividade preponderante.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de atividade preponderante, cuja informação é prestada pelo próprio sujeito passivo. O CNAE declarado somente poderá ser infirmado mediante provas hábeis e idôneas produzidas pelo sujeito passivo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APROVEITAMENTO. TRIBUTOS MESMA NATUREZA. SÚMULA CARF No 76. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado da Súmula CARF no 76, de mandatória observância, prescreve que, “na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720138/2017-05
ACÓRDÃO
2004-000.395 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGER TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DO CRÉDITO. VALIDADE.
É válido o lançamento do crédito relativo a contribuições previdenciárias
exigíveis por decorrência da exclusão do sujeito passivo do SIMPLES.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INSURGÊNCIA QUANTO À CIENTIFICAÇÃO DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
OBJETO
ALHEIO
À
AUTUAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o recurso no tocante à insurgência quanto à
exclusão do SIMPLES.
COMPETÊNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO. PORTARIA RFB
no 1.916/10. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Em observância ao Regimento Interno da Receita Federal Brasileira, as
Portarias serão instrumento para disciplinar a competência, territorial e
por matéria, das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ).
Pela exegese da Portaria RFB no 1.916/10, plenamente possível que uma
decisão seja proferida por DRJ situada em local distinto daquele onde se
verificou a ocorrência da infração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT/RAT. CNAE INFORMADO PELO
SUJEITO PASSIVO. AUTODECLARAÇÃO. ANEXO V DO DECRETO 3.048/99.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos
segurados empregados varia de 1% a 3%, de acordo com os riscos de sua
atividade preponderante.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.395 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720138/2017-05
2
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de
atividade preponderante, cuja informação é prestada pelo próprio sujeito
passivo. O CNAE declarado somente poderá ser infirmado mediante provas
hábeis e idôneas produzidas pelo sujeito passivo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APROVEITAMENTO. TRIBUTOS MESMA NATUREZA.
SÚMULA CARF No 76. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado da Súmula CARF no 76, de mandatória observância, prescreve
que, “na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à exclusão do Simples Nacional. Na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento para determinar a aplicação
da Súmula CARF no 76.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ROGER TURISMO LTDA contra o
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL),
que julgou improcedente a impugnação apresentada para manter a exigência das contribuições
previdenciárias, porquanto contra ela lavrado "Termo de Exclusão de Ofício - Simples Nacional."
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.395 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720138/2017-05
3
Analisando as GFIP, a fiscalização verificou que o sujeito passivo informou
incorretamente como sendo optante pelo Simples Nacional (código 2), no período de 01/2013 a
12/2014, resultando na omissão integral da contribuição patronal, RAT, e de terceiros – vide
Relatório Fiscal às f. 52/66. Teria ainda incorretamente informado nas referidas GFIP a atividade
preponderante do estabelecimento matriz CNAE: 7911-2/00 - Agências de viagens, que
corresponde a uma alíquota RAT de 1% – vide Relatório Fiscal às f. 52/66.
Como bem sumarizado pela DRJ,
[o] sujeito passivo apresentou duas defesas em 18/07/2017, uma contra o Auto
de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, fls.
415/457 e outra contra o Auto de Infração de Contribuição Para Outras
Entidades e Fundos, fls. 458/496, acompanhadas dos anexos de fls. 497/549.
(...)
Alega que foi indevida a sua exclusão do Simples Nacional pela Secretaria da
Receita Municipal de João Pessoa pelos seguintes motivos:
• Não levou em conta o fato de haver realizado, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, a contar de sua notificação, o pagamento das multas levadas a efeito por
meio dos AI no 2012/000092-34871-6, 2013/000040-34871-6, 2013/000042-
34871-6, 2013/000044-34871-6, 2013/000046-34871-6 e 2013/000048-34871-6,
o que, nos termos do art. 31, §2.°, da LC n.° 123/2006, autoriza "a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional";
• Não é proporcional, nem tampouco razoável, que o simples descumprimento
de obrigações acessórias - penalizadas através da cominação de multa pecuniária
— seja capaz de acarretar a exclusão de uma empresa do Simples Nacional e, por
conseguinte, o lançamento retroativo de todos os tributos incidentes sobre as
operações realizadas desde a data da inobservância daquela obrigação;
• Não está caracterizada a prática de "embaraço à fiscalização", infração prevista
no art. 29, II, da LC n.° 123/2006 e no art.76, IV, "a" da Resolução CGSN n°
94/2011. A suposta "demora" na apresentação dos elementos solicitados pela
Fiscalização não se confunde com a ausência de sua apresentação — essa, sim,
motivo para exclusão do Simples;
• Os AI no 2013/000040-34871-6, 2013/000042-34871-6, 2013/000044-34871-6,
2013/000046-34871-6 e 2013/000048-34871-6 - através dos quais são
imputadas penalidades de multa em face do descumprimento de obrigações
acessórias – foram lavrados incorretamente, posto que os mesmos fatos que
deram azo às suas lavraturas foram utilizados como fundamento para o
lançamento do ISS (e da multa punitiva) levado a efeito através dos AI no
2013.000039-34817-6,
2013.000041
34871-6,
2013.000043-34871-6,
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.395 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720138/2017-05
4
2013.000045-34871-6 e 2013.000047.34871-6. Isso representa evidente "bis in
idem";
• A aplicação da penalidade de exclusão do Simples Nacional, no caso sob
análise, não se enquadra no regramento estabelecido pelos art. 29, XI, c/c art.
26, I, da LC n.° 123/2006, os quais exigem a comprovação da ocorrência de
descumprimento de obrigação acessória concernente à emissão de notas fiscais
de serviços. No caso, a SER, incorretamente, presumiu que a ora impugnante
deixou de recolher o referido tributo e, com base nessa presunção, presumiu que
houve o descumprimento de obrigação tributária acessória concernente à
emissão de NF de serviços;
• Malferiu a inteligência do art. 29, §1.°, da LC n.° 123/2006 e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica, ao aplicar os efeitos da
exclusão do Simples Nacional por quase 8 (oito).
(...)
Esclarece que desde o início de suas atividades tem como atividade
preponderante a prestação de serviços de agência de viagens, sendo enquadrada
no CNAE n.° 7911-2/00, estando submetida à alíquota RAT de 1%, conforme
Anexo V do Decreto n.° 3048/99, de modo que não há por que ser enquadrada,
no lapso compreendido entre 01/2013 e 09/2014, no CNAE 4929-9/04 e, por
conseguinte, ser tributada com alíquota RAT de 3%. Em assim sendo, entende
ser excessivo o valor lançado a título de contribuição relativa aos riscos de
acidentes do trabalho - RAT, devendo ser declarada a sua improcedência. Junta
planilhas aos autos na intenção de comprovar suas alegações.
Alega que, ao contrário do entendimento fiscal, sempre recolheu seus impostos
e contribuições, ainda que sob o regime do Simples Nacional no período
compreendido entre janeiro/2013 a dezembro/2014, razão pela qual solicita que
seja descontado do valor objeto de lançamento através do presente AI, os
montantes já recolhidos pela empresa a título de contribuição providenciaria,
os quais devem ser calculados levando-se em conta os percentuais de partilha
estabelecidos no Anexo III da LC 123/2006, sob pena de ocorrência de verdadeiro
bis in idem. (sublinhas deste voto)
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2014
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. INADEQUAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO
A discussão relativa à eventual inadequação jurídica do ato de exclusão da
empresa do Simples Nacional é matéria que deve ser discutida nos autos
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.395 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720138/2017-05
5
relativos especificamente à exclusão e não nos eventuais lançamentos de
créditos tributários dali decorrentes.
SAT. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE
É preponderante a atividade econômica que ocupa, no estabelecimento, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, para fins de
apuração da alíquota aplicável.
RECOLHIMENTO. SIMPLES. APROPRIAÇÃO. VEDAÇÃO
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 552)
Registro que, por força do acórdão de no 2401-02.245, em que reconhecida omissão
na apreciação de matéria de defesa, em grau recursal, anulada a decisão de piso proferida nos
idos de 2012 pela DRJ.
Cientificada em 11 de junho de 2018 da decisão da DRJ (f. 572), apresentou, em 11
de julho de 2018, recurso voluntário (f. 575/620) pleiteando, preliminarmente, a nulidade da
decisão por incompetência da DRJ/BEL. No mérito, (i) declina todas as razões que entende
justificar o equívoco de sua exclusão do Simples e acrescenta ser (ii) equivocada a fixação da
alíquota RAT em 3%. Subsidiariamente, pede o aproveitamento dos valores recolhidos sob a
sistemática simplificada, afirmando que
[o] entendimento adotado no acórdão recorrido, com todo o respeito, é absurdo
e não merece prosperar. Ora, como é sabido, a revogada IN RFB 1300/2012,
estabelecia “normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
Especificamente, em seu art. 56, a norma tratava do procedimento de
compensação a ser observado pelo contribuinte que possui créditos de
contribuições previdenciárias. Este, definitivamente, não é o caso dos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade para melhor elucidar a controvérsia devolvida a este eg. Conselho.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.395 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720138/2017-05
6
Conforme relatado, de acordo com os itens 2.4 e 2.4.1 do Relatório Fiscal, a
exigência das contribuições previdenciárias, referente às competências de janeiro de 2013 a
dezembro de 2014, se deu em razão da parte ora recorrente ter sido excluída do SIMPLES.
De acordo com a decisão recorrida,
a discussão cabível acerca dessa questão [exclusão do SIMPLES] já foi travada no
processo apropriado, na Secretaria da Receita Municipal de João Pessoa, por
meio do processo n.° 2014/088240. Portanto, não cabe neste momento,
qualquer apreciação a respeito da exclusão da empresa do Simples Nacional.
Assim, no presente processo serão analisados outros temas diferentes da
exclusão do Simples Nacional.
Como bem pontua a instância de piso, “a AFRFB não excluiu a empresa do
SIMPLES. Apenas efetuou o lançamento com base na exclusão do referido regime, operada em
01/03/99.” Diz ainda que
toda a base lógica da defesa do contribuinte é voltada para a sua indevida
exclusão do SIMPLES. Ocorre que este lançamento é efetuado com base
exatamente nesta exclusão, isto é, esta é um pressuposto lógico para este ato
administrativo de acertamento. Não é aqui o momento para se decidir a
respeito do acerto ou não da RFB ao excluir o contribuinte em pauta do regime
simplificado de tributação. Consultando-se os sistemas informatizados da RFB,
constata-se que o contribuinte não possui qualquer manifestação de
inconformidade quanto à sua situação frente ao não enquadramento no
SIMPLES. Além do mais, não refuta nenhum dos fatos geradores lançados.
Da leitura do excerto parece-me evidente que, apesar de o dispositivo registrar
ter sido julgada improcedente a impugnação, em verdade, o que fez a instância a quo foi não
conhecer parcialmente da impugnação, pois expressamente consignado que “não cabendo aqui
qualquer discussão acerca de sua exclusão.”
Em sede recursal replica todos os argumentos não conhecidos pela instância a
quo, limitando-se afirmar ser
evidente que a decisão acerca da manutenção/cancelamento dos créditos
tributários objeto de lançamento no presente processo administrativo passa,
necessariamente, pela análise da (ir)regularidade da decisão que culminou com a
exclusão da Roger Turismo do Simples Nacional.
Por não demonstrar, objetivamente, o porquê do equívoco da decisão recorrida,
não tendo sido conhecida a impugnação nesta parte, tampouco merece ser conhecido o recurso
voluntário que insiste em tratar da exclusão do Simples Nacional.
Conheço parcialmente do tempestivo recurso voluntário, exceto quanto à
exclusão do Simples Nacional, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.395 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720138/2017-05
7
Em observância ao Regimento Interno da Receita Federal Brasileira, as Portarias
serão instrumento para disciplinar a competência, territorial e por matéria, das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). É plenamente possível, pela exegese da Portaria
RFB no 1.916/10, que uma decisão seja proferida por DRJ situada em local distinto daquele onde
se verificou a ocorrência da infração.
Confira-se o Regimento Interno da Receita Federal, que assim dispõe:
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado
o litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
(...)
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente
em razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será
realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam
o correspondente tributo.
Rejeito, com base nessas razões, a alegação de incompetência da DRJ.
III – DO MÉRITO
Afirma, em suas razões recursais, que
[a] atividade preponderantemente desenvolvida pela empresa, no período
compreendido entre janeiro/2013 e dezembro/2014 – assim como ao longo de
todos os anos desde a sua criação -, sempre foi de agência de viagens, de modo
que não há por que ser enquadrada, no lapso compreendido entre janeiro/2013
e setembro/2014, no CNAE 4929-9/04 e, por conseguinte, tributada com
alíquota RAT de 3%.
Desse modo, impõe-se reconhecer que o valor lançado a título de contribuição
relativa aos riscos de acidentes do trabalho - RAT (art. 22, II, da Lei 8212/91),
referente ao período compreendido entre janeiro/2013 e setembro/2014, é
excessivo, uma vez que o Fiscal Autuante, equivocadamente, aplicou a alíquota
de 3%, quando, em verdade, deveria haver aplicado a alíquota de 1%.
Passo analisar os motivos ensejadores da autuação, descritos no Relatório Fiscal –
vide f. 52/66.
De acordo com a autoridade fiscalizadora, a parte ora Recorrente foi intimada
para fins de verificação do enquadramento na atividade preponderante da
empresa, informada na GFIP como agência de viagens, a descrever as
atividades econômicas desenvolvidas pela empresa e a demonstrar qual a
preponderante, considerada aquela que ocupa, na empresa, o maior número
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.395 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720138/2017-05
8
de segurados empregados, de acordo com a Relação de Atividades
Preponderantes integrante do anexo V do Decreto 3.048/1999.
2.6.1. Considerando que as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes
no contrato social, são serviços de agências de viagens; reservas e outros
serviços de turismos; locação de veículos rodoviários de passageiros com
motorista; transporte de passageiros; locação de automóveis com ou sem
motorista ou condutor; escritório de apoio administrativo da sede da empresa; e
organização de excursões em veículos rodoviários próprios intermunicipal,
interestadual e internacional.
2.6.2. O sujeito passivo respondeu e demonstrou que a maior parte dos seus
funcionários atua, primordialmente, na atividade de agência de viagens.
2.6.3. Mas, a fiscalização constatou inconsistências no demonstrativo, em que
os empregados na função de motorista foram indevida e exclusivamente
alocados na atividade de agência de viagens.
2.6.4. A fiscalização, em razão das inconsistências, intimou (TIF 02),
especificamente para as atividades previstas no contrato social de
administração, agência de viagens e transporte de passageiros, a descrever as
funções, nomes e quantidades dos empregados que atuam em cada atividade,
e a demonstrar qual a preponderante.
2.6.5. O sujeito passivo apresentou nova resposta em que demonstra a
atividade preponderante da empresa como a de organização de excursões em
veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional,
CNAE: 4929-9/04, de janeiro/2013 a setembro/2014; e como a de agência de
viagens, CNAE: 7911-2/00, de outubro a dezembro/2014.
2.6.6. Mas com inconsistências no demonstrativo, como, por exemplo,
empregados da administração relacionados a todas as atividades, como os dos
departamentos pessoal / recursos humanos / financeiro / diretoria, mas que
foram alocados exclusivamente na de agência de viagens.
2.6.7. A fiscalização concluiu, portanto, que a atividade preponderante da
matriz, no período de janeiro/2013 a setembro/2014, é a de transporte de
passageiros relativa à organização de excursões em veículos rodoviários
próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, CNAE: 4929-9/04; e, no
período de outubro a dezembro/2014, é a de agência de viagens, CNAE: 7911-
2/00; cujas alíquotas RAT correspondem a, respectivamente, 3% e 1%.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.395 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720138/2017-05
9
Controvérsia similar já veio a ser dirimida pela Segunda Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais,1 de relatoria do Cons. Leonam Rocha de Medeiros, nos seguintes
termos:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTINADA AO FINANCIAMENTO
SAT/RAT/GILRAT.
GFIP.
DÉBITO
CONFESSADO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
PREPONDERANTE
AUTODECLARADA.
CÓDIGO
CNAE.
ALÍQUOTAS
SAT/RAT/GILRAT. INEXISTÊNCIA DE DEVER DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
REALIZAR
IN
LOCO
AUDITORIA
DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
NO
ESTABELECIMENTO.
(...)
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de
atividade preponderante, informado pelo contribuinte em declaração e se este
não comprova que o autodeclarado código de atividade está incorreto para
determinado estabelecimento por CNPJ, o lançamento de ofício deve ser
mantido hígido, inclusive porque as alíquotas decorrem da legislação tributária
guardando correlação com a atividade econômica preponderante informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão
da atividade econômica preponderante exercida em estabelecimento da
empresa.
(...)
Em ambos os casos, o contribuinte declarou em GFIP determinado código CNAE,
para fins de atividade preponderante, com informação de alíquota SAT/RAT em
percentual inferior ao correspondente previsto na legislação.
(...)
Aliás, o Decreto no 3.048, que trata do Regulamento da Previdência Social, reza
que: “Art. 202, § 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento
na atividade preponderante, (...). (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de
2007)”.
(...)
É de todos conhecido no direito tributário que a alíquota da contribuição
destinada ao financiamento para o SAT/RAT/GILRAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada estabelecimento, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade econômica preponderante quando houver apenas um

1 CARF. Acórdão no 9202-011.674, sessão de 11 de fev. de 2025.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.395 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720138/2017-05
10
registro. A matéria é assentada na jurisprudência (Súmula STJ no 351) e em ato
declaratório aprovado pelo Ministro (Ato Declaratório no 11/2011) ao aprovar o
Parecer PGFN/CRJ/No 2.120, de 2011.
Noutro vértice, é fato que compete ao contribuinte prestar as informações para
a Administração Tributária acerca das atividades que seus colaboradores
desenvolvem e que definem a sua atividade preponderante. A alíquota
SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE informado pelo contribuinte
em declaração, inclusive por estabelecimentos, para fins de atividade
preponderante, e se este não comprova que o autodeclarado código de
atividade está incorreto para determinado estabelecimento por CNPJ, o
lançamento de ofício deve ser mantido, especialmente quando o ato de lançar
resulta de diferenças em alíquota decorrendo da mudança dela pela legislação
tributária, guardando correlação com a atividade econômica preponderante
informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão
da atividade econômica preponderante exercida no estabelecimento da
empresa.
Caso estivesse a fiscalização discordando do autoenquadramento efetuado pela
parte ora recorrente caberia à Fiscalização, promover a revisão do enquadramento, segundo as
normas prescritas pela própria Administração Tributária por meio da Instrução Normativa que
regula a temática. Entretanto, como visto, não estão as autoridades fazendárias afastando aquilo
que declarado, e apenas exigindo a alíquota correspondente à atividade preponderante indicada
pelo próprio sujeito passivo.
Colaciono as razões de decidir da DRJ que estão em igual sentido:
Desta forma, ao contrário do que alega a postulante, constata-se que a
Fiscalização motivou no Relatório Fiscal o enquadramento da empresa matriz na
atividade preponderante, com base no número de segurados informados pela
própria defendente nos documentos fornecidos por ocasião da ação
fiscalizatória, estando correto o procedimento de lançar as contribuições
devidas a título de SAT, não havendo que de se falar em excesso de valores
cobrados.
Diante do exposto, não há qualquer alteração a ser feita no presente lançamento
em relação ao código e alíquota SAT, ressaltando-se que a própria impugnante
se enquadrou, conforme os elementos por ela fornecidos, no CNAE 4929-9/04 -
Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal,
interestadual e internacional, no período de 01/2013 a 09/2014 e no CNAE
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.395 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720138/2017-05
11
7911-2/00 - agência de viagens, cujas alíquotas são de 3% e 1%,
respectivamente. (sublinhas deste voto)
Rejeito, por essas razões, a tese suscitada.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO
Quando da apreciação do pedido subsidiário formulado, entendeu a instância de
piso que a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, vigente à época dos fatos geradores, imposta a
expressa vedação de
compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no
123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei
no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Ocorre que, em dezembro de 2012, aprovado o verbete sumular de no 76 do CARF,
que exibe a seguinte redação:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos
em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Por serem as súmulas editadas por este eg. Conselho de observância obrigatória,
merece ser acolhido o pedido subsidiário, de modo que sejam ser deduzidos os recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada.
IV – DO DISPOSITIVO
Por essas razões, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às teses
relacionadas à exclusão do Simples Nacional, rejeito a preliminar e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso para determinar sejam os valores recolhidos ao Simples Nacional
aproveitados, nos termos da Súmula CARF no 76.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 633
DF CARF MF
Original